Tribunal: TJDFT
Processo: 0034847-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0034847-68.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA TELLES DE SALLES, HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MONICA TELLES DE SALLES D E S P A C H O Concedo à Apelante HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA o prazo de 5 (cinco) dias para acostar aos autos instrumento procuratório, com poderes para transigir, em nome da advogada subscritora do acordo de fls. 1/2 ID 19482753 (Dra. Stela Marcia de Freitas Martins Barroso). Sem prejuízo, manifeste-se a Apelante MONICA TELLES DE SALLES quanto ao acordo acostado à fl. 1/2 ID 19482753. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator